Tribunal: TJMT
Processo: 1011539-86.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011539-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRENTE), CLEIDINEIA ALVES DA SILVA - CPF: 040.182.041-67 (RECORRIDO), VINICIUS GARCIA DE MATOS - CPF: 054.980.199-55 (ADVOGADO), JULIANO CESAR LAVANDOSKI - CPF: 037.675.289-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO JUDICIAL DO SALÁRIO MÍNIMO PELO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de recálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento, em vez do salário-mínimo, conforme previsto no art. 56 da Lei Complementar Municipal nº 1.035/2013. O Município Recorrente defende a legalidade do cálculo com base no salário-mínimo, nos termos da norma municipal vigente, invocando a vedação de atuação judicial como legislador positivo, por isso, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade pode ser calculado com base no vencimento da servidora, à luz da Lei Federal nº 11.350/2006; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode substituir a base de cálculo prevista em lei municipal, aplicando diretamente o vencimento como parâmetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 1.035/2013, vigente no município, estabelece expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no salário-mínimo, vinculando a administração local à sua própria norma estatutária.

4.

A Lei Federal nº 11.350/2006, ao tratar do regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde, remete à legislação local quando não houver submissão ao regime celetista, como no caso em exame, respeitando a autonomia dos entes federativos.

5.

A Súmula Vinculante nº 4 do STF veda o uso do salário-mínimo como base de cálculo de vantagem remuneratória, mas também impede a substituição judicial da base fixada em lei, sob pena de violação à separação dos Poderes e de atuação como legislador positivo.

6.

O STF tem reiteradamente decidido que, embora inconstitucional o uso do salário-mínimo como indexador, a substituição por outro parâmetro (como o vencimento) depende de alteração legislativa, sendo vedada a intervenção judicial nesse aspecto.

7.

Os tribunais pátrios aplicam entendimento consolidado de que a substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade exige iniciativa legislativa específica, não podendo ser determinada pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pelo
ACOLHIMENTO
da preliminar e pelo julgamento
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
do pedido formulado na inicial,
CONDENANDO
a parte ré ao pagamento de adicional de insalubridade sobre o vencimento base, incidindo nas verbas pertinentes e referente aos períodos não prescritos descritos na inicial,
aplicando-se os juros e correção monetária de acordo com as disposições do Tema 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/21, marco que deverá ser adotada a SELIC (engloba juros e correção monetária), a partir do vencimento de cada parcela,
e
DETERMINANDO
a implementação do direito vindicado nos autos com referência no vencimento base da parte autora, consoante rege a lei especial
n.º 13.342,
bem como o depósito judicial dos valores, extinguindo o processo.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

E, aplicando subsidiariamente a Lei 9.099/95, por força do artigo 27 da lei que regulamento juizado da fazenda pública, a propositura de demanda no juizado especial importará em renúncia ao crédito excedente ao limite previsto em lei (§3º do art. 3º, da Lei 9.099/95)”.

O Município Recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma da sentença sob o argumento de que não cabe ao Poder Judiciário estabelecer os parâmetros para a base de cálculo da insalubridade e, tampouco, substituição do salário mínimo pelo salário contratual ou vencimento para a base do adicional de insalubridade enquanto não alterado a lei local do ente pagador.

A Recorrida pugna pela manutenção da sentença ao argumento de que deve ser aplicada a Lei Federal específica à categoria dos Agentes Comunitários de Saúde, não havendo atuação como legislador positivo. Aduz que o adicional de insalubridade não se caracteriza como uma simples gratificação, mas sim uma indenização pecuniária em virtude da exposição da saúde do trabalhador a agentes de natureza insalubre e/ou perigosa, sendo indiscutível o direito da autora ao reconhecimento do referido adicional o qual deverá ser calculado com base no seu vencimento e não com base no salário-mínimo.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011539-86.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente (s):

Município de Sapezal

Recorrido (s)

Cleidineia Alves da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

A Reclamante, servidora pública municipal, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, alega que o ente público efetua o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, na forma do artigo 56 da Lei Complementar n. 1.035/2013.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIII, expressamente preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a controvérsia envolve as disposições acerca do adicional de insalubridade constantes na Lei Municipal nº 1.035/2013 em seu artigo 56,
in verbis:

Art. 56. Aos servidores que trabalham com habitualidade em área insalubre ou perigosa, devidamente comprovada por equipe da Medicina do Trabalho, será paga indenização por insalubridade ou periculosidade nos termos desta Lei, calculado sobre o salário mínimo vigente.

Além disto, a Lei nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, a qual regulamenta o §5° do art. 198 da CF, dispõe em seu art. 9-A, §3º, II, que:

“Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres
, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal,
assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base:
(Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)

I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)

II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza.
(Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)

A referida lei dispõe ainda sobre o Regime Jurídico da categoria dos Agentes Comunitários de Saúde:

“Art. 8º
Os Agentes Comunitários de Saúde
e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA,
na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa
”.

No caso, a servidora municipal Recorrida submete-se ao regime jurídico único estabelecido na Lei Municipal nº 1.035/2013, cuja norma municipal prevê o pagamento do adicional de insalubridade ao servidor municipal sobre o salário mínimo.

Com efeito, a Súmula Vinculante n. 04 do Supremo Tribunal Federal, dispõe que “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Assim, o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo não é legítimo, pois constitui um fator de indexação, o que viola dispositivo constitucional supramencionado, entretanto, ainda que não seja regular a utilização salário-mínimo como base de cálculo, não cabe ao Poder Judiciário determinar a incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico, tendo em vista que não possui poderes legislativos para tal.

Neste sentido, eis os precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria discutida:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.

2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 65742 SP, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2024 PUBLIC 25-04-2024)

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Adicional de insalubridade. Inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal. Instituição do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Agravo regimental não provido.

1. Nas discussões relativas à Súmula Vinculante nº 4, o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, o que ocorreu na espécie.

2. Ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo, substituindo-o, por decisão judicial, pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo regimental não provido.

(STF - Rcl: 63448 PR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)

Em igual sentido, eis o entendimento proferido nos tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO DE ALTERAÇÃO SEM PREVISÃO LEGISLATIVA – SENTENÇA REFORMADA
O cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo não é legítimo, pois constitui um fator de indexação, o que viola dispositivo constitucional. Contudo, ainda que não seja regular a utilização salário-mínimo como indexador, o Poder Judiciário não pode determinar a incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico da parte apelante, tendo em vista que não possui poderes legislativos.
Precedente do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido.

(TJ-MS - Apelação: 08027671120238120018 Paranaíba, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 28/06/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2024)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE.
Dispondo a lei local de modo expresso a incidência do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, é defeso a alteração para outra base de cálculo pelo Poder Judiciário
. Inteligência da Súmula Vinculante nº 4. Ademais, a Lei Federal nº 11.350/06 regulou o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, determinando a observância da lei local. Parte autora sob regime jurídico estatutário. Prevalência da Lei Complementar Municipal nº 11/1991 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Marília) que prevê o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo até que seja alterada por lei posterior. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

(TJ-SP - RI: 10050596020188260344 SP 1005059-60.2018.8.26.0344, Relator: José Antonio Bernardo, Data de Julgamento: 31/03/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/03/2020)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Município de Marília. Pretensão ao cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento. Inadmissibilidade. A Lei Federal nº 11.350/06, ao tratar do regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, determinou a observância da lei local. Autor submetido a regime jurídico estatutário.
Prevalência da Lei Complementar Municipal nº 11/1991 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais) que prevê o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo. Alteração da base de cálculo. Inadmissibilidade. Necessidade de lei de iniciativa do Poder Executivo.
Súmula Vinculante nº 4. Recurso não provido" (TJSP, 7a Câmara de Direito Público, Apelação nº 1009258-28.2018.8.26.0344 , rel. Coimbra Schmidt, j. 01.03.2019)

Nesse raciocínio, conforme os precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal, enquanto não houver nova base de cálculo estabelecida por lei ou ato normativo, o adicional de insalubridade deve ser calculado com base na lei municipal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025